Tribunal: TJDFT
Processo: 0700583-35.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700583-35.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITALO MACIEL LAZARINI, PATRICK WANDRIELY TELES LAZARINI, CAROLINE MACIEL LAZARINI, FELIPE CASTRO LAZARINI, LETHICIA STECANELLA DELBEN AGRAVADO: CARMEN GARDENIA COSTA LAZARINI DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ITALO MACIEL LAZARINI E OUTROS contra decisão de ID 151344398 (autos de origem), proferida em inventário dos bens deixados por OTACÍLIO LAZARINI, que indeferiu a gratuidade de justiça e o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirmam, em suma, que a meeira, indicada no testamento como responsável pela administração dos bens, não promoveu a abertura do inventário no prazo de dois meses, a contar da abertura da sucessão, razão pela qual o primeiro agravante deve ser indicado como inventariante; que não possuem condições de arcar com as despesas processuais; que não localizaram alguns imóveis adquiridos através da Terracap; que a meeira deve indicar os bens e informar os valores recebidos a título de locação; que a atribuição de valor simbólico à causa não viola o artigo 284 do Código de Processo Civil. Requerem, liminarmente, a concessão da gratuidade de justiça e a intimação da viúva meeira para trazer ao inventário os bens deixados pelo de cujus, bem como extratos de contas correntes e de aplicações financeiras dos últimos dez anos. No mérito, pedem a confirmação do deferimento da gratuidade de justiça, a nomeação do agravante Ítalo como inventariante, o acolhimento do valor da causa simbólico, a intimação da viúva para apresentar bens do de cujus e o deferimento do pedido de indisponibilidade dos bens. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em tópico específico do recurso (V), a parte agravante alega a necessidade de análise liminar do pedido de concessão da gratuidade de justiça e do pedido de intimação da viúva meeira, para indicação dos bens deixados pelo de cujus. Em relação à primeira questão, a decisão agravada foi clara ao afirmar que o pedido de gratuidade de justiça deve ser analisado com base nos bens deixados pelo falecido – e não na capacidade financeira dos herdeiros. Desse modo, é irrelevante a apresentação do comprovante dos rendimentos mensais dos agravantes. A impugnação adequada das razões de decidir no primeiro grau de jurisdição é imprescindível para o acolhimento do pedido no segundo grau. Caberia aos agravantes demonstrar que o próprio espólio não possui condições de arcar com as despesas processuais. Cabe ressaltar que a decisão agravada é compatível com o entendimento desta e. Turma, no sentido de que “o espólio é ente despersonalizado, que não se confunde com os sucessores do falecido. Quando for parte no processo e pretender a concessão da gratuidade de justiça, é o espólio - não o inventariante nem os sucessores - que deve comprovar a incapacidade para arcar com as despesas processuais. A presunção relativa de hipossuficiência estabelecida pela norma processual à pessoa natural não é extensível ao espólio, pois é incompatível com sua natureza eminentemente patrimonial: é um conjunto de bens. A condição pessoal dos herdeiros é irrelevante”. ((Acórdão 1636641, 07273395220228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 23/11/2022). Registre-se, ademais, que a decisão impugnada postergou o recolhimento das custas para o final do processo, de modo que não se vislumbra a existência de risco de dano aos agravantes. Quanto à necessidade de intimação da herdeira para indicar todos os bens do falecido, incluídas aplicações financeiras e valores recebidos a título de aluguel, não há elementos que indiquem ocultação ou alienação fraudulenta, em prejuízo dos demais herdeiros. O processo está suspenso em decorrência do pedido de anulação do testamento. Por ora, está pendente a discussão sobre quem será nomeado inventariante – por força da indicação realizada no testamento e de sua hipotética anulação. A subsistir a indicação da viúva meeira como responsável pela administração dos bens, deverá, oportunamente, apresentar os documentos relativos ao espólio, com indicação dos bens. Portanto, não estão presentes a probabilidade do direito e o risco de dano, imprescindíveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Int. Brasília/DF, 31 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora